Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-87.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TOLERÂNCIA NA OCUPAÇÃO. POSSE NÃO CARACTERIZADA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 - Nos moldes do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
2 - Comprovada a permissão do autor para que seu irmão ocupasse a área e a ausência de prova relativa a eventual pagamento realizado por este, a negativa ao pedido de retomada constitui ato autorizador da ordem de reintegração de posse.
3 - Inexistente prova nos autos das benfeitorias alegadas em pedido contraposto, não se mostra possível perquirir acerca da eventual qualificação como necessária ou útil, improcedendo o pedido indenizatório.
4 - Negado provimento ao recurso.